Tribunal: STF
Processo: HC 238752
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS COM O PROVEDOR DE INTERNET. PRESCINDIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "há diferenciação na proteção dada pela legislação ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos e às informações de conexão e de acesso aplicações da internet. Ao tratar das informações de conexão e de acesso a aplicações de internet, encontram-se na Lei n. 12.965/2014 regras mais claras e menos rígidas, em que se estabelece, inclusive, a prescindibilidade de decisão judicial em hipóteses específicas" (AgRg no AREsp n. 1.789.994/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021). 3. Inexiste nulidade na interceptação telefônica fortuita do diálogo entre advogado e o paciente (cliente), porquanto "a interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado e, em sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há falar em violação do sigilo profissional" (RMS n. 58.898/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 23/11/2018). 4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 5. In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias entenderam que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, que integra organização criminosa bem estruturada, atuando com papel de liderança em crimes envolvendo tráfico de drogas. Tais circunstâncias indicam risco de reiteração delitiva e ao meio social, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar. 6. De se destacar a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos autos do HC 180.265/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/6/2020. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 7. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 33)



    Narra o impetrante que: a) “a Autoridade Policial obteve acesso a informações afetas à intimidade e à vida privada do Sr. Carlos Daniel quando investigava apenas a Sra. Regiane, isso sem a devida e prévia autorização judicial, pugna-se para que seja reconhecida a nulidade da prova ilícita originária e, consequentemente, das provas ilícitas por derivação”; b) “os diálogos entabulados entre advogado e cliente não podem ser utilizados como elementos probatórios em ação penal”; c) “paciente está preso cautelarmente a exatos de 1 ano 2 meses e 26 dias sendo que a acusação imputada contra ela aliado ao fato das condições favoráveis faz concluir que não permanece os requisitos da prisão cautelar, outrossim o período que se encontra segregada é desproporcional”; d) “não há o que se falar em indícios de autoria a ser imputados em desfavor do Paciente. Com efeito, não elementos probatórios válidos e concretos que indiciem a participação de Carlos Daniel na organização criminosa”; e) “a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente carece de fundamentação”.



    À vista do acima exposto pugna pela determinação de “a ilicitude das provas coletadas pela Autoridade Policial mediante violação da intimidade e da vida privada do Paciente sem a devida autorização judicial, bem como em razão da violação da inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente, declarando-se a nulidade da prova ilícita originária e das provas ilícitas por derivação ou, ao menos, da representação de movimento 234.1 e da decisão de movimento 246.1, determinando o desentranhamento do caderno investigativo de todos os elementos probatórios atingidos pelas ilegalidades suscitadas. ”. 



    Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, pugna pelo trancamento da ação penal por ausência de suficientes indícios de autoria delitiva, excesso de prazo e a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação. 



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 40). 



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. Primeiramente no que tange à decretação da prisão preventiva verifico que a custódia foi decretada com base nos seguintes fundamentos:



    “Rafhael possui Carlos Daniel Soares de Jesus como seu gerente. Este apresenta relatórios de finanças, realiza os pagamentos, passa informações dos integrantes para Rafhael, além de aparentemente realizar o repasse das drogas para os demais integrantes e recolher os lucros com a venda dos entorpecentes.



    [..]



    Além dos indícios de autoria e materialidade, também é necessário que a prisão tenha como escopo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Novamente importa destacar que a dinâmica delitiva evidencia o perigo da liberdade à sociedade, visto a demasiada organização dos indiciados para a venda de entorpecentes e posse de armas de fogo. Outrossim, não é demais destacar que o crime de tráfico de drogas tem devastado a sociedade como um todo, visto que, além dos efeitos que as drogas causam em seus usuários e consequentemente nas relações familiares, diversos outros crimes como furtos e roubos estão a eles relacionados. 



    Ademais, em liberdade, poderão os representados, além de continuar na intentada criminosa, furtarem-se da aplicação da lei penal e também da conveniência da instrução criminal. Inclusive, o líder da organização criminosa está foragido. 



    Portanto, neste momento, a prisão dos representados se faz necessária para a garantia da ordem pública, acautelando o meio social, como também por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O artigo 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, elenca como requisito que o crime seja punido com pena privativa de liberdade máxima superior há 04 (quatro) anos, ou que o(os) representado (os) seja(m) reincidente em crime doloso, ou ainda que o crime envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 



    No caso dos autos, os crimes pelos quais houve o indiciamento – tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa - possuem pena máxima superior a quatro anos. 



    Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada as prisões preventivas dos representados. 



    Destaco ainda ser incabível a aplicação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por entender que elas seriam insuficientes, tendo em vista a alta periculosidade dos representados, demonstrada no caso concreto pela forma como se desenvolveu o iter criminis.” (eDOC. 29, p.10/12)



    A motivação exarada é consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte que compreende possível a manutenção de prisão preventiva como meio de dissuadir a continuidade de ações desenvolvidas por associação criminosa. Nesse sentido:



    “PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.” (HC 187.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.09.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 169.014-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.08.2019)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que as instâncias precedentes fizeram expressa referência a dados objetivos da causa, notadamente à periculosidade concreta do paciente. Paciente acusado de integrar organização criminosa armada, dedicada à explosão de caixas eletrônicos, bem como a furtos de automóveis. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 154.987-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.08.2018)



    Não verifico, portanto, ilegalidade passível de acolhimento na via eligida, no que toca à manutenção da custódia cautelar. 



    2.2. Do mesmo modo, também não merece prosperar a tese de nulidade de interceptações telefônicas decretadas no curso da investigação. 



    Quanto ao ponto aduz o impetrante que “Na hipótese dos autos, a Autoridade Policial obteve junto ao provedor FIBERCOM dados adstritos a intimidade e a vida privada sem prévia autorização judicial, uma vez que, a partir do IP utilizado para conectar a conta do “WhatsApp” vinculada ao número 4499212569 (que mantinha contato com o número cuja quebra de sigilo foi autorizada – 4491386489), teve acesso a dados protegidos pela legislação, cuja autorização de acesso não foi abrangida pelos decisum’s". 



    Contudo como bem elucidou o TJPR não há qualquer ilegalidade em tal proceder. Autorizada a interceptação telefônica de pessoa com quem o paciente manteve contato permite-se o acesso a dados cadastrais tanto da pessoa inicialmente investigada, como de pessoas que com ela se relacionaram pela via telefônica, se evidenciada necessidade de melhor apuração para o desfecho investigatório. Tal providência inclusive pode ser solicitada diretamente pelo MP ou pela autoridade policial, sem necessária intervenção judicial. 



    Tendo o ora paciente mantido contato com investigada que estava sendo monitorada e travado com ela diálogo que, na avaliação dos investigadores, merecia melhor apuração, não se afigura ilegal nem desproporcional o acesso a seus dados cadastrais, por via do IP utilizado. 



    Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão exarado pelo Tribunal de Origem:



    “11. As interceptações telefônicas e quebras de sigilos de dados, por sua vez, se deram após representação da autoridade policial e devida autorização judicial, estando devidamente fundamentadas (vide decisões de fls. 118/122, 227/228 e 328/335). 



    12. O zelo pela legalidade das medidas pode ser extraído, ainda, do relatório de investigação constante às fls. 338/339, no qual a autoridade policial afirmou, no tocante ao então alvo Carlos Daniel Soares de Jesus que, "durante este período de monitoramento não foram verificados áudios ou mensagens que justificassem a prorrogação dos monitoramentos. Não sendo assim necessária a representação". 



    13. À vista desses fatos, não se visualizou qualquer desproporcionalidade ou mesmo ilegalidade nas medidas adotadas. Com efeito, como bem anotou o Tribunal de Justiça acerca do acesso a determinados dados do paciente,



    Sobre o referente caso, a permissão de solicitação direta tanto pela autoridade policial quanto pelo Ministério Público, possibilita o acesso de dados cadastrais às empresas de telefonia e provedores de internet. Assim dispõe o texto da Lei 12.965/14: “Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. § 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º. § 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º. § 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. § 4º As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade – destacado.



    14. Como demonstrado, foram requeridos os dados cadastrais para dar continuidade ao trabalho investigativo e isto se deu com prévia autorização judicial.” (EDOC. 40)



    Na mesma direção, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça asseverou que:



    “O entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "há diferenciação na proteção dada pela legislação ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos e às informações de conexão e de acesso aplicações da internet. Ao tratar das informações de conexão e de acesso a aplicações de internet, encontram-se na Lei n. 12.965/2014 regras mais claras e menos rígidas, em que se estabelece, inclusive, a prescindibilidade de decisão judicial em hipóteses específicas" (AgRg no AREsp n. 1.789.994/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021, grifei). 



      A captação fortuita de conversa travada entre investigado e seu advogado, na mesma medida tampouco, acarreta nulidade automática da prova obtida. 



    Nesse particular a tese foi adequadamente enfrentada e refutada pelas instâncias ordinárias. Confira-se:



    “Ademais, o impetrante ainda alega a violação ao sigilo das comunicações entre cliente e advogado. 



    Pois bem, sem razão.



    O impetrante destaca trecho da interceptação a qual fora regularmente autorizada judicialmente. Destaco os presentes trechos do diálogo, da análise da evidência (mov. 234.1 – autos de nº 0013635- 44.2021.8.16.0017): 



    “CARLOS explica para THIAGO o motivo pelo qual não poderá fazer o pagamento através de PIX no final de semana. Explica que durante o final de semana faz apenas o “recolhe”, expressão comumente utilizada por pessoa envolvido na traficância de drogas para designar o período pelo qual será recolhido o dinheiro arrecadado nos pontos de venda de drogas”. 



    Pois, nos autos de nº 0013635-44.2021.8.16.0017, em 08/02/2022, foi prorrogado a interceptação telefônica e telemática da linha 44-99138-6489, como também, determinado a extensão da autorização para as linhas de número 44-9921-2569, 44-99104-1437, 44-991644-6151, 44-98843-5453, 44-99104-1437, 44-99182- 0549, 44-99980-4371 e 44-99826-2601 (mov. 89.1). 



    Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. CAPTAÇÃO FORTUITA DE DIÁLOGOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 5.º, INCISO LVI, e 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 7.º, INCISO II, DA LEI N.º 8.906/94. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado e, em sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há falar em violação do sigilo profissional. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido. (RMS n. 58.898/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11 /2018, DJe de 23/11/2018.)”(eDOC 35, p.6)



    A fundamentação acima é consentânea com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte que, em caso análogo ao presente, afastou a nulidade pelo impetrante invocada:



    “HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; (3) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA LEI 8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. 1. Inépcia da denúncia. Improcedência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. A denúncia narra, de forma pormenorizada, os fatos e as circunstâncias. Pretensas omissões – nomes completos de outras vítimas, relacionadas a fatos que não constituem objeto da imputação –- não importam em prejuízo à defesa. 2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de corréu, executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2º. 3. Ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas conversas. 3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. 3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica. 3.3 Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado. 3.4 Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida. 4. Ordem denegada.” (HC 91867, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.06.2023, grifei)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.024, § 3 º, DO CPC/2015). ALEGADA VIOLAÇÃO DO DECISUM DESTA CORTE NA ADI 1.127/DF. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (a) Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP. (b) In casu, a decisão embargada apreciou as questões suscitadas na reclamação de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência aplicável. (c) Conversão dos embargos de declaração em agravo interno, nos termos do artigo 1024, §3º, do CPC. 2. (a) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. (b) A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF apontada como violada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/4/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2017. 3. (a) A decisão apontada como paradigma, proferida na ADI 1.127, estabeleceu que “A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público” e que “A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional”. (b) As prerrogativas inerentes à relação cliente-advogado são tuteladas pelo ordenamento jurídico-constitucional, tendo em vista “ a alta missão institucional que qualifica a atuação dos Advogados e tendo consciência de que as prerrogativas desses profissionais existem para permitir-lhes a tutela efetiva dos interesses e direitos de seus constituintes e, também, para que possam defender a Constituição e a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, construiu importante jurisprudência que, ao destacar a vocação protetiva inerente à ação desses imprescindíveis operadores do Direito, tem a eles dispensado o amparo jurisdicional necessário ao desempenho integral das atribuições de que se acham investidos” (HC 114.833, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/2/2018). (c) Nada obstante, as prerrogativas advocatícias não consubstanciam cláusula de indenidade, apta a inviabilizar, em todo e qualquer caso ou circunstância, a decretação, pela autoridade judiciária competente, das medidas de investigação necessárias à elucidação de ilícitos penais. (d) Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte assenta a compreensão de que “Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica. Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado . Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida ” (HC 91.867/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2012). 4. In casu, (a) os reclamantes sustentam que “seus sigilos não poderiam ser materialmente afastados e nem serem justificativa de possível ilícito para se afastarem outros sigilos” e que os autos permaneceram sigilosos, sem possibilidade de acesso pelas partes, em violação simultânea ao que decidido na ADI 1.127 e à Súmula Vinculante 14 desta Corte. (b) Em sede de informações, o juízo de origem esclareceu que a medida cautelar decretada “tem por objeto a investigação acerca do suposto envolvimento de JOELCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, servidor da Polícia Federal, em atividade de advocacia privada, além de inserção de dados falsos em sistema de controle de ponto e estelionato” e que o feito encontra-se com denúncia oferecida 6/3/2020. Acrescentou, ainda, que foi deferido o pedido de acesso integral aos autos pela defesa e informou que os ora Reclamantes ajuizaram mandado de segurança e habeas corpus, com objeto idêntico ao da presente Reclamação, sem sucesso. (c) Verifica-se, da leitura dos autos, que o ato reclamado apresenta fundamentos calcados no caso concreto, os quais não se submetem ao conhecimento originário do Supremo Tribunal Federal pela via da Reclamação. (d) Consectariamente, ausente aderência estrita, cuida-se de pretensão de nítida natureza recursal, manifestamente incognoscível. 5. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” (Rcl 39695 ED-ED, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.09.2020).



    Além disso, quanto às nulidades invocadas, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada, o que in casu, não restou demonstrado. 



    Destarte, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via. 



    2.3. Finalmente, no que tange à pretensão de trancamento da ação penal e reconhecimento de excesso de prazo na prisão preventiva, verifico que as matéria não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por